Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717751-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR PEREIRA GOMES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que o réu, ora agravado, promova a sustação do protesto em nome do agravante, bem como proceda a imediata exclusão/baixa do gravame de veículo. O agravante afirma que os documentos requeridos pelo Juízo de Primeiro Grau foram devidamente juntados, quais sejam: comprovante do acordo de homologação entre as partes; sentença com o trânsito em julgado; petição do agravante requerendo a retirada do protesto e a decisão que indeferiu este pedido. Sustenta que o agravado, de maneira ardilosa e desrespeitosa, justifica, na contestação que, no exercício regular de direito, não levantou o alvará dos valores depositados. Considera que não houve na decisão agravada a devida valoração das provas apresentadas, e que o arcabouço probatório demonstra a presença dos requisitos autorizadores quanto à concessão da tutela de urgência para a exclusão do ilegal e indevido protesto, que perdura até a presente data. Argumenta que ao longo de todo esse tempo (oito anos) de prejuízo manifesto, diante do acordo homologado pelas partes, o agravado não realizou/demonstrou a baixa do gravame do veículo devidamente pago pelo agravante. Acrescenta que outro princípio violado pela não concessão da tutela de urgência é o da dignidade da pessoa humana, inserido no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal. Pede a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que os argumentos apresentados pelo agravado em sede de contestação, e que foram mencionados pelo agravante em suas razões, não podem ser neste recurso apreciadas, já que este se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. O agravante alega que celebrou com o agravado um contrato de financiamento. Aduz que ajuizou ação revisional para discutir as cláusulas do contrato, na qual foi autorizado a consignar o pagamento das parcelas restantes. Afirma que no curso da referida ação, o agravado efetuou o protesto do nome do agravante. Posteriormente, as partes celebraram acordo, que foi homologado pelo juízo. O agravante sustenta que ajuizou a presente demanda porque apesar do lapso temporal, o agravado não retirou o protesto do nome do agravante, e não baixou o gravame do veículo objeto do financiamento. Ocorre que as certidões de protesto apresentadas pelo agravante para amparar a sua pretensão fazem menção à falta de pagamento do título CCBI 860002551450, enquanto o acordo entabulado entre as partes, e que foi homologado pelo juízo, tem como objeto a quitação de dívida oriunda do contrato n. 7256002551450. Não restou demonstrado, de plano, que o débito levado a protesto coincide com o débito objeto do acordo homologado em juízo. Também não é possível aferir se o acordo firmado entre as partes diz respeito ao veículo do qual se pretende retirar o gravame, eis que não há nos documentos apresentados qualquer informação nesse sentido, e se houve a quitação da dívida, como observado na decisão agravada. Em uma análise não exauriente, verifica-se que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10